Tribunal: CARF
Processo: 11080.722177/2019-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722177/2019-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.145 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
JUAREZ FERNANDES CARDOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
IRPF. OMISSÃO RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
APOSENTADORIA.
VALORES
DA
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR.
Para que o portador de moléstia grave tenha direito à isenção é necessário que
esteja aposentado pela previdência oficial e que os rendimentos sejam oriundos
de aposentadoria ou reforma, nos termos do art. 6o, inciso XIV, da lei 7.713/88.
Preenchidos os requisitos para se receber o benefício e estando o portador de
doença grave aposentado pela previdência oficial, esse benefício, complemento
de aposentadoria, independentemente da forma adotada para seu recebimento,
pagamento único, parcelas ou renda mensal, é isento do imposto sobre a renda.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722177/2019-52
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.145 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722177/2019-52

Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 10-66.275
- 8a Turma da DRJ/POA, fls. 42 a 45.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Contra o contribuinte antes identificado foi lavrada Notificação de Lançamento
(fls. 25/26), relativa ao ano-calendário 2017, com exigência de imposto suplementar
de R$ 45.281,36, mais multa de ofício e juros.
A infração foi descrita como "Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de
Resgate de Contribuições à Previdência Privada, PGBL e Fapi". A omissão teria sido
de R$ 540.000,00. Diz o autuante:
Inclusão de rendimentos não abrangidos pela isenção por moléstia grave,
conforme análise de documentação apresentada pelo declarante e de informações
constantes nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O demonstrativo de apuração do imposto devido está às fls. 27.
O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 3. Alega que houve simples
transferência de valores, com origem em aposentadoria, da PETROS (Fundação
Petrobrás de Seguridade Social) para a BRASILPREV e, assim, os valores
continuariam a ser proventos advindos de aposentado. Diz o impugnante:
Sou APOSENTADO PETROS (Fundação Petrobras de Seguridade Social) e
recebia proventos mensais até Abril de 2013, que já foram isentos e os valores
devolvidos pela Receita Federal, foi quando ocorreu a RETIRADA DE PATROCÍNIO,
ou seja, A EXTINÇÃO DO PLANO PETROS COPESUL, e a devida transferência
para BRASILPREV, do SALDO TOTAL DO FUNDO, conforme documentos em
anexo.
Importante salientar que havia três opções para retirada dos valores referentes
à APOSENTADORIA. A primeira opção seria retirada total do valor de R$
1.151.499,64, constante no documento DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO,
TRANSFERÊNCIA DE SALDO DO FUNDO DE RETIRADA, as pessoas com
MOLÉSTIA GRAVE, que fizeram esta opção foram ISENTAS e já receberam os
valores correspondentes. Optei pela terceira opção, para tentar fazer uma poupança,
o que não foi possível devido a dívidas com muitas doenças e problemas que a família
foi acometida.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão ao
contribuinte.
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 52 a 59, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.145 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722177/2019-52

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
O contribuinte, desenvolve o seu recurso baseado em tópicos, tratando dos fatos,
do direito, do mérito e da conclusão.
Apesar desta divisão, termina por relatar o caso e a sua insatisfação em todos os
tópicos, para ao final, solicitar que haja o cancelamento da autuação com a respectiva devolução
dos valores a que tem direito à restituição.
Destarte, o recorrente menciona que tinha um plano de previdência complementar
PGBL junto à PETROS e que chegou a receber os benefícios mensais por dois anos. Em
determinado momento foi surpreendido com a extinção do plano de previdência da PETROS e,
que, compulsoriamente, foi disponibilizado ao mesmo 3 opções, sendo que optou pela terceira
opção, que seria a transferência para outro fundo de aposentadoria, no caso, a BRASILPREV.
Informa também que, por falta de informações, teve prejuízos, seja na opção pela
migração para outro plano, seja no fato de não ter optado pelo resgate integral antes da migração,
pois poderia ter feito com maiores ganhos e sem a exigência legal do pagamento do tributo.
Apresentou jurisprudência que comunga com suas aspirações, ao mesmo tempo
em que menciona que a própria Receita Federal reconhece o caráter de complemento à
aposentadoria, onde a mesma concordou com a devolução dos valores já retidos nos dois
primeiros anos da aposentadoria e também pelas soluções de Consultas e divergências emanadas
pela própria Receita Federal, conforme os trechos de seu recurso a seguir apresentados:
Em razão da interpretação literal a que se sujeita a legislação que trata de
isenção, apenas os rendimentos relativos a proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão e suas respectivas complementações, tais como as dos Planos Geradores de
Benefício Livre (PGBL), recebidos por portadores de MOLÉSTIA GRAVE, são
isentos do Imposto sobre a renda. Diferentemente, os rendimentos decorrentes de
VGBL, sujeitam-se ao imposto sobre a renda, na fonte e na declaração de ajuste anual,
mesmo que o benefício de tais rendimentos seja portador de moléstia grave.
Ora, a própria Secretaria da ReceitaFederal do Brasil, responsável pela
arrecadação do Imposto de Renda, reconhece a ISENÇÃO para os portadores de
doenças graves nos casos do plano PGBL, da previdência privada. Finalmente, não há
dúvidas de que a secretaria da receita federal brasileira reconhece a isenção do
Imposto de Renda pessoa física para os portadores de doenças graves que possuem
contratos com empresa de previdência privada na modalidade de plano PGBL, seja
pago tal complementação mês a mês ou em Resgate único. Processo 2009. 38. 00. 027
27 3- 0/ MG Lei 7713/ 88.
Solução de Consulta número 152/ 2016 da Cosit.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.145 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722177/2019-52

De acordo com a Solução de Divergência no 10 – Cosit, de 14 de agosto de 2014,
uma vez cumpridos os requisitos para receber o benefício e estando o portador de doença grave
aposentado pela previdência oficial, esse benefício, complemento de aposentadoria,
independentemente da forma adotada para seu recebimento, pagamento único, parcelas ou renda
mensal, é isento do imposto sobre a renda, senão, vejamos os trechos da referida solução, a
seguir apresentados:
6. Dos dispositivos transcritos depreende-se que tanto na previdência
complementar aberta quanto na fechada o resgate só ocorre no período de diferimento,
isto é, até a data contratualmente prevista para início do pagamento do benefício e por
não configurar complemento de aposentadoria está sujeito à incidência do imposto
sobre a renda ainda que recebido por portador de doença grave aposentado pela
previdência oficial, nos termos da legislação regente.
7. Preenchidos os requisitos para se receber o benefício e estando o portador de
doença grave aposentado pela previdência oficial, esse benefício, complemento de
aposentadoria, independentemente da forma adotada para seu recebimento, pagamento
único, parcelas ou renda mensal, é isento do imposto sobre a renda.
8. Nesse sentido transcreve-se o item 2.2.4 da Solução de Consulta Interna Cosit
no 36, de 17 de dezembro de 2003, reproduzido na Solução de Consulta no 193 –
SRRF07/Disit, de 2007:
“2.2.4. Relativamente à complementação de aposentadoria recebida de
entidade de previdência privada, a legislação tributária (RIR/99, art. 39, § 6o e IN
SRF no 15, de 2001, art. 5o, § 4o) não especifica a forma de seu recebimento - parte
em parcela e parte em renda mensal -, para a concessão da isenção.
Por outro lado, a forma de seu pagamento não altera a natureza do
rendimento, qual seja a de ser complementar aos proventos de aposentadoria pago
pela previdência oficial. No entanto, para determinar a sua natureza tributária, é
necessário que se faça outras ponderações, principalmente quando se trata de norma
isentiva.” (grifou-se)
9. A isenção da complementação de aposentadoria por portador de moléstia
grave, nos termos da legislação, independe do seu regime de tributação, progressiva
ou a regressiva de que trata o art. 1o da Lei no 11.053, de 2004.
10. Por fim, se o portador de doença grave estiver aposentado pela previdência
oficial, mas ainda estiver no período de diferimento do plano de previdência
complementar, os resgates efetuados, parciais ou total sujeitam-se a incidência do
imposto sobre a renda.
Conclusão
11. Diante do exposto, soluciona-se a divergência apontada respondendo ao
interessado que:
11.1. somente está isento do imposto sobre a renda o rendimento relativo a
provento de aposentadoria percebido por portador de doença grave a partir do mês da
concessão da aposentadoria pela previdência oficial, desde que atendidas as condições
estabelecidas na legislação tributária;
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.145 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722177/2019-52

11.2. a isenção do imposto sobre a renda incidente sobre rendimento relativo à
complementação de aposentadoria recebida de entidade de previdência complementar
por portador de doença grave, independentemente do plano de benefício de
aposentadoria oferecido, alcança somente a complementação de aposentadoria paga,
independentemente da forma adotada (parcela única, parcelas ou renda mensal), desde
que assim previsto no respectivo plano de benefício, a partir do mês da concessão da
aposentadoria pela previdência oficial, observadas as condições estabelecidas na
legislação tributária;
11.3. os valores recebidos a título de resgate, que, segundo a legislação
previdenciária, só poderá ocorrer enquanto não cumpridas as condições contratuais
para o recebimento do benefício, por não configurar complemento de aposentadoria,
estão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda, ainda que efetuado por portador
de moléstia grave; e
11.4. No transcurso do pagamento do benefício inexiste a possibilidade da
ocorrência de resgate, nos termos previstos nas normas previdenciárias em vigor.
Por conta do acima exposto, considerando a solução de divergência da COSIT,
confrontando com o caso em tela, onde o recorrente demonstra que já cumpriu os requisitos para
a aposentadoria, conforme elementos probatórios, às fls. 45 e 82, como também a apresentação
do laudo médico comprovando a enfermidade (fls. 12) e as comunicações juntamente com o
termo de adesão emitidos pela PETROS, fls. 13 a 19, onde são apresentados os requisitos para o
recebimento do benefício, onde foi demonstrado que o beneficiário em abril de 2015 optou pela
transferência do saldo de sua conta para a BRASILPREV, temos que assiste razão ao recorrente
ao solicitar a isenção do Imposto de Renda Pessoa Física perante o levantamento dos valores
provenientes da Previdência Privada, após o cumprimento dos requisitos para a concessão do
benefício.
Com relação às decisões e administrativas judiciais que o socorreriam no sentido,
uma vez arguidas como parâmetro de decisão, vale lembrar que as referidas decisões, mesmo
que proferidas por Conselhos de Contribuintes, CARF, Superior Tribunal de Justiça ou pelo
Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão
àquela objeto da decisão. Portanto, não serão acatadas.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para no
mérito, DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.145 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722177/2019-52

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital